Tribunal: TJES
Processo: 0023405-43.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023405-43.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELDI LOPES DE FARIA

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO - REJEIÇÃO LIMINAR - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

1 -
Nos termos da
jurisprudência sedimentada no âmbito do e. STJ,
“[...]quando o fundamento dos embargos for excesso de execução, cabe ao embargante, na petição inicial, a indicação do valor que entende correto e a apresentação da memória do cálculo, sob pena de indeferimento liminar, sendo inadmitida a emenda da petição inicial.[...]” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.215.574/PA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 11/5/2023.)

2 - No caso, o embargante, a despeito de lançar argumentação voltada ao excesso de execução, deixou de cumprir com o seu dever de indicar o valor que entende correto, apresentando memória de cálculo, o que atraiu a rejeição liminar dos embargos à execução.

3 -
Recursos desprovido. Sentença mantida.

Vitória, 17 de março de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0023405-43.2013.8.08.0024

Apelante:

Eldi Lopes de Faria

Apelada:

Itaú Unibanco S/A

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Vitória, por meio da qual rejeitou liminarmente a ação de embargos à execução, nos termos do art. 739-A, §5º, do CPC/73.

Em seu recurso, o apelante pretende a reforma da sentença sustentando, basicamente, (a) a principal alegação dos embargos à execução tem relação com o erro material da cédula de crédito bancária e não com o excesso de execução, (b) “o excesso de execução deve ser combatido até de ofício pelo julgador”, (c) “excesso de juros e encargos que elevou a dívida a valores muito expressivos”, (d) abusividade das cláusulas que estabeleceram o valor do débito.

Embora intimado, o apelado não ofertou contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 16 de janeiro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tal como relatado, o apelante se volta contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Vitória, por meio da qual rejeitou liminarmente a ação de embargos à execução, nos termos do art. 739-A, §5º, do CPC/73.

Pois bem. Na hipótese vertente, ao apreciar as peculiaridades do caso concreto entendo que a análise do imbróglio ultimada pelo magistrado de primeiro grau ao proferir a sentença impugnada restou escorreita, pelo que adoto os termos do ato decisório como razões de decidir, com base na técnica de fundamentação
per relationem (STJ, AgInt no REsp n. 2.026.618/MA, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023)
, por entender que expressam com propriedade a realidade acerca da questão, exatamente nestes termos:

“A despeito de ter sido intimado o embargado a se manifestar acerca da inicial dos presentes Embargos, observa-se da leitura dos autos que deveria a demanda ter sido extinta desde o seu nascedouro.

Do que se verifica do caderno processual, busca a declaração de inexigibilidade do débito, ante a ausência de certeza e liquidez, considerando como excessivo o valor cobrado pelo exequente. Ainda, pretende a declaração de abusividade das cláusulas contratuais e a limitação da taxa de juros à média cobrada pelo mercado.

Todavia, os argumentos lançados pelo embargante, na verdade, possuem clara natureza de arguição de excesso da execução, inclusive o que se refere à ausência de liquidez do débito (divergência quanto ao real valor do débito), não tendo a parte, todavia, indicado o valor que entende devido ou mesmo acostado aos autos planilha atualizada de débitos, com a indicação da quantia, arguindo de forma genérica a cobrança excessiva de encargos contratuais.

Nesse passo, considerando que é ônus da parte embargante a apresentação do
quantum debeatur,
que entende devido, imperiosa a necessidade de extinção da demanda, já que inexistem outras questões pendentes de análise, que não ligadas ao excesso de execução, a teor do que disciplina o Art. 739-A, §5º, do CPC de 1973, vigente à época do ajuizamento dos embargos, hoje representado pelo Art. 917, §3º, I, do CPC de 2015.

Sobre o tema, é a jurisprudência:

[...]

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO
liminarmente os Embargos à Execução, na forma do Art. Art. 739-A, §5º, do CPC/73.[...]”

Posta assim a questão, não vejo como dissentir da conclusão lançada na sentença, tendo em vista que realmente, ao revés da insurgência recursal, a argumentação preponderante lançada nos embargos à execução consiste exatamente no excesso do valor exigido pelo credor, ao passo que a jurisprudência sedimentada no âmbito do e. STJ orienta no sentido de que,
“[...]quando o fundamento dos embargos for excesso de execução,
cabe ao embargante
, na petição inicial, a indicação do valor que entende correto e a apresentação da memória do cálculo, sob pena de indeferimento liminar, sendo inadmitida a emenda da petição inicial.[...]” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.215.574/PA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 11/5/2023.)

No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. MEMÓRIA DE CÁLCULO NÃO APRESENTADA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 568 DO STJ. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
Nos termos da orientação firmada nesta Corte, se nos embargos o devedor deduzir pedido de revisão contratual, alegando abusividade e ilegalidade dos encargos, compete ao embargante declarar o valor que entende correto e apresentar a respectiva memória de cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos à execução. Precedentes.
Súmula nº 568/STJ.

2. Na hipótese, o acolhimento da pretensão recursal para infirmar as conclusões do acórdão quanto à natureza das alegações da parte recorrente exigiria o vedado reexame de provas e a interpretação de cláusulas contratuais, circunstâncias que ratificam a inviabilidade do especial. Incidência da Súmula nº 7/STJ.

3. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a incidência da Súmula nº 7/STJ obsta a admissão do recurso por quaisquer das alíneas do permissivo constitucional.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.535.502/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NULIDADE DA CITAÇÃO. REEXAME DE PROVA (SÚMULA 7/STJ). EXCESSO DE EXECUÇÃO. REJEITADO. TÍTULO QUE REPRESENTA OBRIGAÇÃO LÍQUIDA, CERTA E EXIGÍVEL. REEXAME DE PROVA (SÚMULA 7/STJ). AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM NOVO JULGAMENTO, CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. No caso, o Tribunal de origem rejeitou a tese de nulidade da citação, porque, além de os executados terem ciência inequívoca do curso da execução, há indícios de que eles tentaram frustrar artificiosamente a citação efetuada por oficial de Justiça. A reforma desse entendimento demandaria o reexame das provas dos autos, providência inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

2.
Nos termos da jurisprudência do STJ, "quando os embargos à execução tiverem por fundamento excesso de execução, a parte deve indicar na petição inicial o valor incontroverso, juntamente com a memória do cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos (CPC, art. 917, §§ 3º e 4º)" (AgInt no AREsp 2.287.007/DF, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023)
.

3. O Tribunal de origem atestou que os boletos de cobrança de taxas condominiais representam obrigação líquida, certa e exigível. A reforma desse entendimento demandaria novo exame das provas dos autos.

4. Agravo interno provido para, em novo julgamento, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 2.658.003/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 9/12/2024.)

Logo, concluo que o magistrado singular atribuiu o desfecho correto para a causa, tendo em vista que o embargante, a despeito de lançar argumentação voltada ao excesso de execução, deixou de cumprir com o seu dever de indicar o valor que entende correto, apresentando memória de cálculo, o que atraiu a rejeição liminar dos embargos à execução.

Pelo exposto,
nego provimento
ao apelo, majorando em R$ 300,00 (trezentos reais) o valor arbitrado a título de honorários advocatícios, nos termos do §11, art. 85, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 17.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.